Tribunal: TJES
Processo: 0010375-04.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010375-04.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO DA SILVA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA
LEI N
º
11.340/06. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo ao crime de ameaça praticado no âmbito doméstico ou familiar, (art. 147, do Código Penal). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3°, do CPP. 3. Diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que o advogado dativo exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal fundamentada, foram fixados honorários advocatícios adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal 4. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios em favor do defensor dativo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcio da Silva Soares
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, às fls. 84/87 v. dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra, conforme se observa às fls. 02/03,
in verbis
:

“
Revela o inquérito policial junto que em maio do presente ano, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação Intima de afeto, ameaçou sua ex-esposa Aldilene Braga de Paulo Cesário, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos, que o Denunciado e a vítima estão juridicamente casados há cerca de mais de 01 (um) ano, estando separados de fato desde março deste ano, e que possuem um filho menor de idade em comum. Segundo relato da vítima, o Denunciado não aceita o término do matrimônio, motivo pelo qual frequentemente a ameaça.

No dia 05 de maio do presente ano, o Denunciado foi até a casa da vítima, iniciou uma discussão ofendendo sua moral, com palavras de baixo calão e lhe ameaçou de morte. Em dado momento, ainda acrescentou que iria buscar uma arma para concretizar a ameaça e deixou o local.

Nos dias seguintes, o Denunciado passou a telefonar constantemente para a vítima a ameaçando dizendo “você vai pagar caro por ter separado de mim” e dizendo que lhe mataria.

Por fim, no dia 16 do mesmo mês, o Denunciado, mais uma vez, ameaçou a vítima de morte. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo
147, do Código Penal
, à pena total de
01 (um) mês e
05 (cinco
)
dias
de detenção
, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 113/119 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pleiteia, ainda, pela concessão da assistência judiciária gratuita e arbitramento de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a
autoria
e a
materialidade
do crime
rest
aram
evidenciad
as
pelo
s

Boleti
ns
Unificado
s
às fls.
06/11
, pelo
Termo de Medida Protetiva de fls.
12

e pelas provas testemunhais produzidas nos autos.

E
m sede investigativa,
conforme se depreende do Termo de Declaração de fl.
12

dos autos físicos,
a

vítima
Alcilene Braga de Paulo Cesário

assim
narrou a dinâmica dos fatos
para a autoridade policial
:

“
[...
]
que ratifica em todo teor das denúncias feitas em desfavor de seu ex marido, Márcio da Silva Soares, nos boletins de ocorrência de números 36196240 e de 36093449, desejando esclarecer que foi casada com Márcio durante um ano e alguns meses, porém já moravam juntos dois anos, tendo um filho deste relacionamento, de dois anos de idade. Cerca de quatro meses se separou de Márcio, porém ele não aceita a separação, e passou a lhe ameaçar de morte, fato ocorrido no dia 05 de maio do corrente ano, à noite, dizendo que ia matá-la, ofendendo-a moralmente, alegando que a declarante havia se separado dele porque estava lhe traindo. Sua mãe ouviu a discussão entre a declarante e Márcio, que ocorreu em frente a casa da mesma, e foi conversar com ele, e ele também discutiu com a mãe da declarante. Dado momento da discussão, Márcio chegou a dizer que ia buscar uma arma para matar a declarante, saindo do local. A declarante telefonou para o 190, mas quando a polícia chegou no local, Márcio não estava mais lá. Depois deste dia, ele passou a lhe telefonar constantemente, alegando que “você vai pagar caro por ter se separado de mim”, lhe fazendo ameaças de morte, “dizendo que ia me matar”. No dia 16 de maio, passou várias mensagens ameaçadoras para a declarante, e com medo dele, fez novamente boletim de ocorrência e veio nesta delegacia denunciá-lo. Por azar da declarante, o seu aparelho celular foi roubado no ponto de ônibus próximo ao supermercado Folha Verde, e foi levado com todas as mensagens. Ficou marcado para a declarante comparecer nesta delegacia no dia 18 de junho, mas acabou esquecendo, por isto foi remarcado para a data de hoje. Atualmente, ele ainda lhe telefona pedindo que voltem a morar juntos, mas a declarante não aceita. A última ameaça de morte que ele lhe fez foi no dia 16 de maio do corrente ano, por telefone, mas gostaria que ele lhe deixasse em paz”.

Em juízo,
na
mídia constante
à
fl.
65
dos autos físicos,
a vítima
confirmou o relato prestado perante a autoridade policial
. Vejamos a transcrição:

“
[...
]
que me recordo da situação; que ele me ameaçou umas três ou quatro vezes; que ele vivia dizendo que ia me matar, e ficava me perseguindo na porta do serviço; que quando eu ia na casa de uma amiga que mora perto, ou na escola, ele estava na porta; que ele tentou me jogar uma pedra; que depois, me jogou uma monte de areia com barro; que
ele disse que ia buscar arma também; que tudo isso foi porque nós nos separamos; que foram três ameaças; que fiquei com muito medo; que eu saio dez horas do serviço; que por conta desses fatos, minha rotina mudou; que agora fico mais atenta; que tenho uma amiga que mora lá no meu bairro também, e eu fui morar com ela; que na época, ele não aceitava a separação; que fomos casados pouco tempo; que tivemos um filho; que antes de tudo, ele nos tratava bem; que nunca pedi pro Márcio me dar uma moto; que eu pedi um carro pra ele; que ele nunca me agrediu; que quando discutíamos, ele falava que ia se matar, se cortar”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

A
informante

Anna Maria Braga Dantas, mãe da vítima, que presenciou uma das ameaças proferidas pelo apelante, assim se manifestou em audiência, em mídia constante às fls.
72
:

“
[...
]
que me recordo da situação; que ele queria que ela ficasse com ele; que ele ameaçava ela;
que ele falou que se ela não voltasse com ele, ele matava ela; que ela estava querendo voltar para o ex marido dela
[...];
que um dia, o ex marido dela foi buscar os meninos; que nisso,
estávamos descendo, eu e ela, e ele veio com o carro e quase jogou o carro em cima da gente; que ai ele ameaçou, falou um monte de coisa;
que o dia que ele ligou, ela estava comigo na rua; que nesse dia, nós fomos lá na delegacia, e ela fez lá; que eu estava junto com ela;
que eu não ouvi ele dizendo que ia buscar arma, mas ouvi ele dizendo que queria matar ela, isso é verdade; que na maioria das vezes eu estava perto, porque ela morava em cima da minha casa [...]”.

Em seu interrogatório, em mídia constante à fl. 72, o apelante nega todos os fatos narrados na denúncia, informando a seguinte dinâmica:

“
[...
] que os fatos não são verdadeiros; que eu me relacionei com ela, casados por três anos; que nos casamos em março de 2018; que eu fiz uma casa com ela, e fomos morar juntos; que depois que nos separamos, eu cheguei lá na casa e o ex marido dela estava lá; que ela gostava do ex marido dela; que ai eu pedi pra ela não ficar com ele lá; que ai falei que a gente precisava dividir os bens, só isso; que ela achou que isso foi ameaça; que eu só falei com ela que não queria ele lá; que nunca disse que a mataria, deus me livre; que eu aceitei o divórcio; que pago pensão ao meu filho; que eu tentei conversar com ela, pra ficarmos juntos, por causa do meu filho né; que ela disse que não queria; que nisso, a ex mulher do ex marido dela ligou pra mim, falando que queria voltar com ele; que foi só isso; que a única coisa que eu pedi foi pra ele não ficar na casa que eu construí pra gente; [...] que nós tínhamos uma relação muito amigável; que eu fiquei muito surpreso com nosso término; que nunca tive arma de fogo; que eu busquei meu filho de três anos com ela, pra passear; que quando eu voltei, foi a hora que o ex marido dela estava lá; que ele já me agrediu uma vez; que ai foi quando eu pedi pra ela pra ele não ficar lá, e arranquei com o carro; que nisso, ela entendeu que eu ia pegar uma arma de fogo; que ele que me ameaçou [...]”.

Em que pese a negativa de autoria por parte do réu, verifico que suas declarações padecem de outros elementos probatórios aptos a corroborar com sua narrativa, o que não acontece com o relato da vítima, o qual, além de possuir valor probatório especial, foi corroborado pelo depoimento da sua genitora, ouvida na qualidade de informante, bem como pelos Boletins Unificados nº 36196240 e 36093449, às fls. 06/11.

Assim, observa-se que as declarações da ofendida, junto com os demais elementos probatórios, demonstram de forma inconteste a autoria e materialidade do crime de
ameaça,
no contexto da Lei Maria da Penha,
razão pela qual mantenho a condenação do apelante,
não h
avendo
que
se falar
em absolvição
de
Márcio da Silva Soares
.

Q
uanto à dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Ato conseguinte, a
defesa pugna pela concessão ao requerente do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que, neste ponto,
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que
“a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Por fim, a defesa de Márcio da Silva Soares pleiteia pela
fixação
d
e
honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo
j
uiz de 1º grau para atuar na defesa do réu
Márcio da Silva Soares,
o Dr.
Leandro Moreira
, OAB/ES nº
22.713
.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da
Dr.
Leandro Moreira
, OAB/ES nº
22.713
, que
acompanhou o réu no primeiro grau, bem como interpôs recurso de apelação.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com
baixa
complexidade, sendo imputado ao apelante
o crime previsto no artigo 147, do Código Penal.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Leandro Moreira
, OAB/ES nº
22.713

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$
6
00,00 (
s
eis
centos reais)

concernentes à sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)